Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-02.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que absolveu a ré da imputação da prática de crimes de homicídio e corrupção de menores.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.
III - Razões de decidir.
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados.
4. Não se considera contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, não obstante tenha reconhecido a materialidade do crime, deixou de reconhecer a autoria imputada à recorrida, mormente porque ela alegou, em Plenário, que não contratou o adolescente executor dos disparos, em versão não totalmente dissociada das provas dos autos. Ademais, os jurados podem decidir por clemência (Precedente STF: RHC 117076 AgR).
IV - Dispositivo:
5.Recurso desprovido.